Tribunal: TJDFT
Processo: 0034270-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DE PROVA. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração que, a pretexto de eliminar contradição no julgado, intentem, em verdade, modificação da substância do julgado embargado.

2. A contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no próprio ato processual, e não entre este e a prova dos autos. E, em assim sendo, se teria havido falha ou deficiência quanto à análise do conjunto probatório posto nos autos, outro remédio jurídico deve ser manejado pela parte embargante, já que não está nos lindes dos embargos de declaração o rejulgamento da causa. Suposto error in judicando não desafia a interposição de embargos de declaração, que possuem destinação específica.

3. Na fixação de indenização por danos morais, o juiz deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Em análise a tais circunstâncias, restou evidenciada a necessidade da majoração do quantum indenizatório fixado na sentença, cuja redução não se mostra possível pela via recursal ora escolhida.

4. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.